Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO DO AGENTE. ALTERAÇÃO DE TRAJETÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da abordagem policial e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) a pretendida absolvição por inexistência de prova da existência do fato ou por ausência de prova judicializada quanto à aquisição do aparelho; (iii) o afastamento da valoração negativa da conduta social ou a sua exasperação em 1/6 (um sexto); e (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação da reincidência.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a abordagem ocorreu em local conhecido pela circulação de produtos ilícitos, tendo o acusado demonstrado nervosismo, alterado sua trajetória ao avistar a guarnição, portado dois aparelhos celulares e se recusado, inicialmente, a informar o IMEI, circunstâncias que, em conjunto, configuram justa causa e afastam a alegada ilicitude probatória. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela documentação policial e pela prova oral coerente, que atestaram a apreensão de aparelho com restrição de furto na posse do apelante, não tendo ele apresentado justificativa minimamente idônea acerca da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena por condenação anterior, por evidenciar dificuldade de adaptação às normas de convívio social e desprezo ao compromisso ressocializador, inexistindo bis in idem na hipótese. Mantém-se, por conseguinte, a pena-base fixada com exasperação proporcional.
6. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, por inexistente admissão do delito, mantendo-se a majoração pela reincidência e o regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido não provido.